Tribunal: TCU
Processo: 039.288/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3765/2023-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Diretoria de Administrac¿a¿o e Logi¿stica, do Ministério da Economia (extinto), em desfavor de Saney Santos Sampaio, Brasil Voluntário, Terezinha das Neves Pereira Fernandes e Secretaria do Trabalho e da Economia Solida¿ria do Maranhão (Setres/MA), em raza¿o de na¿o comprovac¿a¿o da regular aplicac¿a¿o dos recursos do Conve¿nio MTE/SPPE 024/2007 (pec¿a 34), que tinha por objeto o estabelecimento de cooperac¿a¿o te¿cnica e financeira, no a¿mbito do Programa Nacional de Esti¿mulo ao Primeiro Emprego para os Jovens (PNPE); Considerando a edição da Resolução-TCU 344/2022, na qual este Tribunal regulamentou a prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo em tramitação nesta Corte; Considerando os pareceres uniformes da unidade técnica (peças 397-399) e o parecer do Ministério Público junto ao TCU (peça 400) que demonstram a ocorrência, sob o parâmetro trienal, da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento ao erário do Tribunal; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos arts. 2o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022, em determinar o arquivamento do feito, em face da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos, sem prejuízo da providência preconizada no item 1.7 deste Acórdão. 1. Processo TC- Processo 039.288/2020-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Brasil Voluntário (07.403.953/0001-40); Saney Santos Sampaio (XXX.012.675-XX); Secretaria do Trabalho e da Economia Solidária do Maranhão (Setres/MA) (08.583.407/0001-09); Terezinha das Neves Pereira Fernandes (XXX.442.093-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Diretoria de Administração e Logística, do Ministério da Economia (extinto). 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providência: dar ciência deste Acórdão aos responsáveis e ao Ministério do Trabalho e Emprego.